Tribunal: TCU
Processo: 027.101/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria realizado com o objetivo de identificar as ações do Governo Federal e de entidades do Sistema S voltadas a preparar o mercado de trabalho brasileiro para a transformação digital, de forma a contribuir para que a atuação estatal auxilie nesse desiderato, notadamente pela via da qualificação profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Levantamento de Auditoria realizado pela então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais cujo objetivo foi identificar as ações do Governo Federal e de entidades do Sistema S voltadas a preparar o mercado de trabalho brasileiro para a transformação digital, de forma a contribuir para que a atuação estatal auxilie nesse desiderato, notadamente pela via da qualificação profissional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 8o da Resolução/TCU 315/2020, orientar a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento para que considere o teor do Relatório de Levantamento de Auditoria ora apreciado - em especial a parte em que os problemas foram destacados em seu capítulo IV -, como subsídio para a definição de objeto, objetivo, escopo e alocação de recursos humanos e de materiais relativamente à futura auditoria de natureza operacional a ser realizada na área de qualificação profissional, em cumprimento ao Acórdão 4573/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com o Relatório e Voto que o fundamentam, para: 9.2.1. o Ministro de Estado da Economia, para ciência e encaminhamento à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia; 9.2.2. a Confederação Nacional da Indústria (CNI), para ciência e encaminhamento ao Serviço Social da Indústria (SESI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); 9.2.3. a Confederação Nacional do Comércio (CNC), para ciência e encaminhamento ao Serviço Social do Comércio (SESC) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); 9.3. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos; 9.4. arquivar o presente, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.